Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003550-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Rafael de Souza Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio. No inquérito policial, foram ouvidas três testemunhas protegidas. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público arrolou uma das testemunhas protegidas e dois investigadores de polícia. Durante a instrução processual todas as testemunhas foram ouvidas e o paciente interrogado.
Contudo, na fase de diligências finais, o Ministério Público postulou pela oitiva de uma das testemunhas protegidas que outrora não fora arrolada na denúncia. O juízo indeferiu a oitiva, mas permitiu que o depoimento da referida fosse trazido aos autos, na forma documental.
Neste contexto, sustenta o impetrante que a produção da prova está preclusa, pois a referida testemunha sempre foi conhecida, mas o Ministério Público deixou de arrolá-la na denúncia, de modo que a mera redução do depoimento a termo não retiraria a natureza jurídica de prova testemunhal.
É o essencial.
A questão jurídica debatida é relevante, porquanto, em primeira análise, estaria havendo uma burla à preclusão – fenômeno este reconhecido pelo próprio juízo -, mediante a conversão de um depoimento de testemunha não arrolada oportunamente em prova documental.
A princípio, tenho que um depoimento, embora se transforme em documento após a sua produção, não perde a sua essência de prova testemunhal.
Ademais, entre a juntada de um depoimento como “documento” e a realização de oitiva em juízo, seria muito menos prejudicial ao acusado a segunda solução – se preclusão não houvesse -, pois a defesa, ainda que oportunizado o contraditório, não terá a oportunidade de participar da produção da prova, inclusive para realizar perguntas.
Há, portanto, uma questão jurídica de extrema relevância, cuja análise mais aprofundada merece ser reservada ao Colegiado, no momento oportuno, recomendando, porém, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, para determinar o sobrestamento da ação penal n. 1003550-71.2021.8.11.0000, em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator